Tribunal: TJSP
Processo: 2237525-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Habilitação de crédito – Decisão recorrida que afastou a inclusão da multa prevista no acordo celebrado entre as partes – Descumprimento de acordo trabalhista incontroverso – Aplicação da penalidade acordada – Inexistência de violação do princípio da "par conditio creditorum" – Pedido de recuperação judicial que não foi mencionado quando da

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Habilitação de crédito – Decisão recorrida que afastou a inclusão da multa prevista no acordo celebrado entre as partes – Descumprimento de acordo trabalhista incontroverso – Aplicação da penalidade acordada – Inexistência de violação do princípio da "par conditio creditorum" – Pedido de recuperação judicial que não foi mencionado quando da celebração do acordo – Comportamento manifestamente de má-fé da recuperanda, ao celebrar o acordo seis meses após o ajuizamento do pedido de recuperação judicial, ciente da penalidade prevista para o caso de descumprimento, que ela já sabia que ocorreria, o qual não pode ser aqui validado – Precedentes desta Câmara Especializada em Direito Empresarial – Habilitação da multa que é imperiosa – Valor da multa que deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial (art. 9o, II, Lei 11.101/05) – Recurso provido, com observação.